Tribunal: TJDFT
Processo: 0754771-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICAÇÃO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e artigo 12, da Lei no 10.826/2003.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A Defesa sustenta não estarem presentes os requisitos para a prisão preventiva do paciente e defende o cabimento da aplicação de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O auto de prisão em flagrante demonstra a materialidade dos crimes e indícios suficientes de autoria, porquanto o paciente foi preso em flagrante, sendo apreendidos, na oportunidade, porções de maconha (aproximadamente, 400g), arma de fogo e munições.
4. A manutenção da prisão preventiva do paciente se justifica, na forma dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, pelo risco que sua liberdade causa à sociedade, sendo inviáveis a adoção de medidas cautelares, ante o risco social à ordem pública e de reiteração delitiva.
5. Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal, quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo que, podendo agir com a diligência esperada, assim não o faz, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situações não verificadas na presente impetração, sobretudo porque encerrada a instrução em prazo razoável.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.